Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731970-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEANDRO VEIGA RODRIGUES APELADO: ROMULO APARECIDO SILVA SADY Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Leandro Veiga Rodrigues contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele (ID n° 41592575). 2. Nas razões de ID n° 41829275, o embargante afirma, em síntese, que o acórdão é nulo, pois cerceou o seu direito de sustentação oral previsto no art. 937 do Código de Processo Civil, bem como na Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste Tribunal. Salienta que requereu tempestivamente a retirada do processo de pauta virtual para que pudesse apresentar sustentação oral, o que não foi atendido. Aduz, por outro lado, que houve omissão quanto às provas apresentadas. 3. Pede a nulidade do acórdão, assegurando o seu direito de defesa em novo julgamento. Subsidiariamente, pede o saneamento das omissões apontadas. 4. Contrarrazões (ID n° 43004871). 5. Cumpre decidir. 6. De acordo com o art. 937, I do Código de Processo Civil, é assegurada a palavra ao recorrente e ao recorrido, dentre outros, para sustentarem suas razões, no recurso de apelação. Trata-se de corolário da ampla defesa e do contraditório. 7. Em se tratando de processos judiciais eletrônicos, a Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste Tribunal regulamenta a possibilidade de julgamento em ambiente eletrônico, denominado Sessão Virtual, com duração de 5 dias, em que são lançados os votos dos magistrados julgadores. 8. O art. 4o, I da referida norma estabelece que os processos que tiverem pedido de sustentação oral não serão incluídos na Sessão Virtual ou dele serão excluídos. A solicitação de retirada de pauta virtual deve ser realizada mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (art. 4°, § 2°), conforme determina o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Leandro Veiga Rodrigues apelou (ID n° 38817173) contra a sentença de ID n° 38817163. 10. No dia 26/10/2022, o recurso/processo foi incluído em pauta para ser julgado na 38a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV, no período de 14/11/2022 a 22/11/2022 (ID n° 40753001). Houve a expedição de intimação das partes na mesma data. 11. Em 1/11/2022, Leandro Veiga Rodrigues peticionou, de forma tempestiva, sustentando que “tem interesse na realização de sustentação oral, razão pela qual se requer a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta de julgamento na qual será possível a sustentação” (ID n° 40868153). 12. Apesar do regular pedido da parte, o feito efetivamente foi julgado na 38a Sessão Virtual, não sendo assegurado o seu direito de sustentação oral. 13. Sobre o tema, ainda que envolvendo algumas particularidades, mas com essência e problemática semelhante a destes autos (supressão do direito de sustentação oral), há precedentes do STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL FORMULADO ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DURANTE O JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE VENCIDA INVIABILIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 937, VIII, DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 21/9/2018. Recurso especial interposto em 23/7/2020. Autos conclusos à Relatora em 3/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 3. Consoante art. 937, VIII, do CPC/15, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência - como na hipótese dos autos -, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. 4. Cuida-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Quando o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual formulado adequadamente ocorrer no próprio acórdão que apreciar o recurso, e tiver como efeito inviabilizar a sustentação oral da parte que ficou vencida, há violação da norma legal precitada. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.903.730/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)” [grifo na transcrição] *** “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. PREVENÇÃO. HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DECISÃO PRECLUSA. INCIDENTE APTO A GERAR A PREVENÇÃO. INCIDENTE PREVISTO NO ART. 71 DO RISTJ. JULGAMENTO DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE A INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA. INVIABILIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. CONVALIDAÇÃO PELA REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. [...] [...] 4- É nulo o julgamento de recurso perante o Tribunal na hipótese em que uma das partes, após regularizar a sua representação processual, não foi previamente intimada da inclusão do processo em pauta e, em razão disso, teve suprimido o seu direito de sustentar oralmente as razões recursais. Precedentes de todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 5- O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. [...] (REsp n. 1.931.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)” [grifo na transcrição] 14. Há precedente deste Tribunal no mesmo sentido, envolvendo processo criminal: “Realizado o pedido de sustentação oral dentro do prazo regimental e transcorrido a sessão de julgamento sem oportunizar à defesa que realizasse a sustentação oral, deve ser declarada a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer a defesa oralmente.” (Acórdão 1628489, 07064879220228070004, Relator Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento 20/10/2022, publicado no DJE de 26/10/2022, sem página cadastrada) 15. Houve, portanto, evidente error in procedendo, o que suprimiu direito legalmente assegurado ao embargante, cerceando seu direito de defesa. Em razão disso, é imperioso reconhecer a nulidade do acórdão de ID n° 41592575, que deve ser cassado. Dispositivo 16. Acolho a preliminar suscitada nos embargos de declaração de ID n° 41829275 para cassar o acórdão de ID n° 41592575 e determinar a inclusão do feito em nova pauta para julgamento da apelação interposta por Leandro Veiga Rodrigues, com a devida intimação das partes. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO